Tribunal: TJES
Processo: 0006329-93.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006329-93.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: VANESSA ALVES e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006329-93.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUIS PAULO DA SILVA BERNABE

APELADO: VANESSA ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CALVI COSTA - ES11664

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES SOBRE A IDENTIDADE DA SEGUNDA AUTORA. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recursos desprovidos.

22 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006329-93.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUIS PAULO DA SILVA BERNABE

APELADO: VANESSA ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CALVI COSTA - ES11664

VOTO

Inicialmente, conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Consta na denúncia que, no dia 08 de março de 2010, por volta das 06 horas, no Centro de Vitória/ES, os réus, previamente acordados e utilizando grave ameaça, subtraíram para si coisa alheia móvel de terceira pessoa.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Vitória julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar Luís Paulo à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, bem como absolver Vanessa Alves dos Santos.

Inicialmente, a defesa de Luiz Paulo requer a desclassificação para o crime de furto. Para tanto, afirma que não houve emprego de violência, ou grave ameaça.

No entanto, denoto que os depoimentos prestados durante a instrução criminal pelas testemunhas, e pelo próprio réu em juízo, demonstram com clareza a elementar violência, presente no
caput
do artigo 157 do Código Penal.

Nesse sentido, vejamos o depoimento prestado pela vítima:

(...) que estava perto do ponto de ônibus e eles iam passando, quando abordaram a depoente e falaram
'não é brincadeira', 'é um assalto'
, e a depoente entregou a bolsa; que eles pegaram a bolsa e a depoente ficou sem ação; que depois eles subiram para a Gruta da Onça; que quem recuperou a bolsa da depoente foram os policiais; que tinha uns dois celulares e o documento da casa da depoente da casa; que se preocupou mais pelo documento de sua casa; que foi um casal que roubou a depoente; que era um rapaz e uma senhorinha morena; que o homem anunciou o roubo e a mulher pegou a bolsa;
que ela puxou a bolsa da mão da depoente logo
; que eles saíram rápido;
que na hora ficou tão nervosa, porque tem um monte de problema de saúde, e ficou sem ação nenhuma
(...) (grifo nosso).

Portanto, não restam dúvidas acerca da conduta delitiva praticada pelo apelante.

Também não vislumbro a possibilidade de excluir a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, eis que o simples fato de ter sido a corré absolvida, por si só, não exclui a confirmação de que o apelante não agiu sozinho.

Isso, porque a segunda ré foi absolvida por ausência de provas suficientes para comprovar que seria ela a pessoa que agiu em conjunto com o ora apelante, que, ressalta-se, confessou a conduta delitiva, bem como confirmou que agiu em concurso de agentes.

Portanto, entendo que deve ser mantida a condenação do ora apelante, nos moldes da r. Sentença.

Adiante, o Ministério Público almeja a reforma da s. Sentença quanto à absolvição de Vanessa Alves dos Santos. Sem razão.

Extrai-se dos autos que as provas existentes na fase policial consistem nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, os quais afirmaram que, embora não tenham visualizado a conduta delituosa, a vítima reconheceu os réus, somados à confissão de ambos.

Contudo, em juízo, nenhuma testemunha foi capaz de confirmar que a apelada era, de fato, a pessoa que participou da conduta criminosa.

Ao analisar os depoimentos prestados na mídia de fl. 217, a vítima afirmou que, em momento nenhum foi conduzida à delegacia para realizar o reconhecimento. Indagada se ela se recordava dos autores, a resposta foi negativa.

A seu turno, o corréu Luís Paulo, embora tenha confessado a conduta delitiva e confirmado que teria agido em concurso com uma mulher, ao ver a fotografia da ora apelada respondeu que não se tratava da mesma pessoa. A apelada, embora intimada, não compareceu em juízo para ser interrogada.

Nessa linha, entende-se imperioso ressaltar que, em que pese a importância da fase inquisitorial na busca da verdade, é defeso ao Magistrado proferir uma sentença penal condenatória tão somente com elementos probatórios colhidos em sede policial, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

(...) Diante da ausência de provas submetidas ao contraditório judicial, que poderiam corroborar com os fatos alegados em sede inquisitorial, não se mostra cabível a condenação do réu. Assim, considerando a ausência de provas durante o curso do processo judicial e sob pena de violação do dispositivo art. 155 do CPP, aplica-se o in dubio pro reo mantendo a decisão do juízo a quo.
TJES, Classe: Apelação Criminal, 0008242-82.2016.8.08.0035, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/06/2022)

Portanto, entendo que o Magistrado sentenciante, ante as parcas provas colacionadas aos autos, agiu acertadamente absolvendo a apelada, não havendo razão para alterar tal entendimento.

Mediante tais fundamentos, nego provimento aos recursos.

É como voto.

22 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.